Tribunal: TJPA
Processo: 0811757-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811757-88.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: LUANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0811757-88.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA2

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: LUANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DEMISSÃO SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. TEMA 542. DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA NO VALOR CORRESPONDENTE À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
, em razão da demissão da impetrante, mesmo tendo avisado anteriormente sobre
o seu estado gravídico.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante, na qualidade de servidora temporária, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência direito à reintegração ao serviço público ou direito à indenização substitutiva.

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

Ante a ausência do caráter vinculante atribuído às decisões anteriores, o Pretório Excelso voltou a debater o tema referente ao direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, agora sob o manto da repercussão geral (TEMA 542), publicado em 06/12/2023.

Tese fixada: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”.

A impetrante foi demitida em 30/06/2023, sendo que comprovou nos autos que já tinha informado à secretaria o seu estado gravídico. Além disso, juntou ultrassonografia Obstétrica do primeiro trimestre, ultrassom Obstétrico, ultrassonografia morfológica do doppler, carteira de identidade funcional, comprovando o vínculo temporário na função de Agente Penitenciário desde 04/05/2018, estando evidente o seu direito líquido e certo.

No entanto, apesar da constatação do direito perseguido, não é possível o retorno da impetrante ao cargo que ocupava, tendo em vista que a estabilidade só é mantida até os cinco meses após o parto, sendo que, de acordo com o documento de id n° 15247520, a data prevista para o parto era de 15/08/2023, findando o prazo dos cinco meses em janeiro de 2024, não havendo a possibilidade do retorno requerido. Porém, lhe é devida a indenização referente ao período de estabilidade provisória.

Segurança parcialmente concedida, para determinar o pagamento de indenização substitutiva no valor correspondente à estabilidade provisória.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por LUANA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Em sua inicial, narra que trabalhava como temporária no setor de pesquisa (diretoria de execução criminal-DEC), no cargo de agente prisional da Secretaria de Administração Penitenciária em Santarém-PA, onde exerceu seu trabalho pelo período de 5 anos e 1 mês.

No entanto, aponta que no dia 30 de junho de 2023 saiu uma lista de demissão dos funcionários temporários e a impetrante foi surpreendida com seu nome dentre os demitidos, de forma que esta informou devidamente a secretaria, na data de 24 de março de 2023, através de PAE, que está grávida, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança, objetivando o seu retorno ao cargo que ocupava.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 15736116, deferi o pleito de justiça gratuita e me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade dita coatora e determinei a respectiva notificação.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA prestou informações (id n° 16013190), apontando a inexistência de direito líquido e certo, em razão da sua condição de servidora temporária.

O ESTADO DO PARÁ requereu seu ingresso na lide (id n° 16013198), aderindo às informações prestadas pela autoridade coatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
, em razão da demissão da impetrante, mesmo tendo avisado anteriormente sobre
o seu estado gravídico.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público” e nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, este pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante, na qualidade de servidora temporária, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência direito à reintegração ao serviço público ou direito à indenização substitutiva.

O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação ser estatutária ou celetista, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo temporário na administração pública, de modo que os argumentos levantados pela autoridade impetrada não merecem acolhimento.

Sobre o tema, destaco que o art. 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT por ser norma de eficácia direta, aplica-se mesmo nas hipóteses de contratação de servidora pública, ainda que as contratadas na forma do art. 37, inciso IX, da lei fundamental, não havendo que se falar, quanto ao tema, em distinção de tratamento para servidoras gestantes, qualquer que seja o seu regime jurídico, senão vejamos:

ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(grifei).

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (grifei).

Ademais, a estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental, consoante previsão do art. 6°:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifei).

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

Contudo, ante a ausência do caráter vinculante atribuído às decisões anteriores, o Pretório Excelso voltou a debater o tema referente ao direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.,
agora sob o manto da repercussão geral (TEMA 542)
, publicado em 06/12/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.
11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.

13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum
). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento.
19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

(RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023
PUBLIC 06-12-2023
)

Com efeito, resta cristalino que a contratação a título temporário no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro.

No caso em análise, destaco que a impetrante foi demitida em 30/06/2023, sendo que comprovou nos autos que já tinha informado à secretaria o seu estado gravídico (id’s n° 15247527 - Pág. 1 a . 15247530 - Pág. 1”. Além disso, juntou ultrassonografia Obstétrica do primeiro trimestre (ID 15247518/15247519), ultrassom Obstétrico de 23/03/2023 (ID 15247520), ultrassonografia morfológica do doppler (ID 15247521), carteira de identidade funcional, comprovando o vínculo temporário na função de Agente Penitenciário desde 04/05/2018 (ID 15247525), estando evidente o seu direito líquido e certo.

Assim,
evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato, tem a Impetrante direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto
.

No entanto, apesar da constatação do direito perseguido, não é possível o retorno da impetrante ao cargo que ocupava, tendo em vista que a estabilidade só é mantida até os cinco meses após o parto, sendo que, de acordo com o documento de id n° 15247520, a data prevista para o parto era de 15/08/2023, findando o prazo dos cinco meses em janeiro de 2024, não havendo a possibilidade do retorno requerido. Porém, lhe é devida a indenização referente ao período de estabilidade provisória.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO PÚBLICA C/C COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.

2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.

3.
In casu
, observa-se que a sentenciada/autora foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente Administrativo junto ao Município de Magalhães Barata no período de 15/02/2012 a 31/12/2012, sendo que durante a vigência do contrato, contraiu ela gravidez, conforme o Relatório de Ultrassonografia Obstétrica. Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 14/03/2013, cujo documento médico indicava gestação de 22 (vinte e duas) semanas, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

4. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000883-45.2013.8.14.0221 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PREFEITO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(...)

4-
Reexame necessário.
A questão em análise reside em verificar se a impetrante, na qualidade de servidora temporária, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência direito à reintegração ao serviço público ou direito à indenização substitutiva, no valor das respectivas remunerações do período da estabilidade provisória e da licença maternidade.

5-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independente de sua vinculação ser estatutária ou celetista, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo temporário na administração pública.

6- O artigo 39, §3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

7-A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6° da CF).

8-Comprovado nos autos que a Impetrante encontrava-se em período pós-parto na ocasião do término de sua exoneração, ocorrida em 01.01.2016, consoante o ato de exoneração (Num. 981768 - Pág. 13/15), tendo ocorrido o parto em 12.12.2016 (Num. 981768 - Pág. 17),
evidenciando-se o direito da Impetrante à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto
.

9-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento a muito consolidado, no sentido de que, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

10-A contratação à título temporário no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro. (art. 10, II, b, do ADCT, art. 6º e 7º, XVIII da CF/88).

11-
Apelação e
Reexame Necessário
conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000461-27.2017.8.14.0093 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018 )

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar o pagamento de indenização substitutiva no valor correspondente à estabilidade provisória.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém(PA), 05 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024